Tribunal: TJBA
Processo: 8036681-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036681-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARÍLIA GONZAGA DIAS SANTOS

Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA (OAB:BA60044-A)

AGRAVADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
. INDEFERIMENTO D
A
TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
manejado
por
Marília Gonzaga Dias Santos
, contra a decisão proferida na Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Dano Moral n° 8036681-41.2025.8.05.0000, movida em desfavor da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA,
cujo teor indeferiu a tutela provisória vindicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a presença dos requisitos
estatuídos no
art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de
medida antecipatória
exige
a presença, cumulativa, da
probabilidade do direito alegado e
do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do aludido dispositivo legal.

4.
A documentação
anexada
demonstra que a unidade da Agravante registrou consumo zerado nos meses de setembro, outubro e novembro de 2024,
de modo que o valor cobrado refere-se, em verdade,
à tarifa mínima de água e esgoto,
denotando a falta do
fumus boni iuris
.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036681-41.2025.8.05.0000,

tendo como Agravante
MARÍLIA GONZAGA DIAS SANTOS
, sendo Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.